Tribunal: TJDFT
Processo: 0729814-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729814-73.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FGR CONSTRUTORA JARDINS GENEBRA S/A AGRAVADO: SABA SOUTO INCORPORACOES PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FGR CONSTRUTORA JARDINS GENEBRA S/A contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá, nos autos da ação de rescisão contratual c/c restituição de quantias pagas com pedido de tutela de urgência n. 0704050-61.2025.8.07.0008, proposta por SABA SOUTO INCORPORACOES PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA em desfavor de FGR URBANISMO CENTRO-SUL S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 241172431), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu a tutela provisória de urgência, em parte, para decretar, desde logo, a rescisão do contrato celebrado entre as partes, com a consequente suspensão dos pagamentos vincendos, ficando o requerido impedido, por qualquer modo, de cobrar as prestações em aberto, inclusive mediante inscrição do nome do adquirente em cadastros de inadimplentes e de empreender qualquer medida com o intuito de constituir a autora em mora para fins de consolidação da propriedade do imóvel em seu favor e subsequente leilão extrajudicial, sob pena de cominação de multa em caso de descumprimento. Na oportunidade, entendeu o juízo que as cláusulas contratuais preveem a possibilidade de rescisão do negócio jurídico, considerando legítimo o pedido da autora, que manifestou inequívoca intenção de desligar-se do contrato. Destacou que não é razoável manter as partes obrigadas a contrato cujas obrigações não podem mais ser cumpridas, sendo mais vantajoso, para ambas, a resolução do pacto: para a autora, o desfazimento do vínculo; para a construtora, a possibilidade de realocação da unidade no mercado. Em suas razões de recorrer, a agravante sustenta que não foram demonstrados os pressupostos legais para a concessão da tutela de urgência. Afirma que a decisão agravada violou os princípios do contraditório e da vedação à decisão-surpresa, ao ser proferida sem sua prévia manifestação. Argumenta que o contrato discutido é regido pela Lei no 9.514/97, por tratar-se de negócio jurídico típico de alienação fiduciária em garantia. Com esses argumentos, pleiteia, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, postula o provimento do recurso para que seja reformado o decisum recorrido, com a revogação da tutela anteriormente concedida e o restabelecimento do trâmite legal previsto na Lei no 9.514/97. Comprovante de recolhimento do preparo recursal acostado no ID 74249483. Esta Relatoria, nos termos da decisão exarada no ID 74286597, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Em contrarrazões (ID 75071172), a agravada alega que não houve violação ao contraditório, pois o art. 300, §2o, do CPC autoriza a concessão da tutela de urgência sem prévia manifestação da parte contrária, diante do risco de ineficácia da medida. Aduz que o perigo de dano era iminente, consubstanciado na possibilidade de consolidação da propriedade, realização de leilão extrajudicial e inscrição de seu nome em cadastros restritivos. Obtempera que a Lei no 9.514/97 não se aplica ao caso, por inexistir mútuo ou financiamento e pela ausência de registro do contrato no cartório competente, circunstâncias que inviabilizam a constituição da propriedade fiduciária. Ressalta que a agravante interpreta de forma equivocada os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, pois o entendimento da Corte é pacífico ao exigir o registro como condição para o procedimento de execução extrajudicial. Assevera estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela, uma vez que o direito potestativo à rescisão encontra respaldo na Súmula 543 do STJ, além de o perigo de dano ser evidente e a medida deferida plenamente reversível. Ao final, pleiteia o desprovimento do recurso, com a manutenção integral da decisão agravada. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator (n)ão conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Constata-se que houve prolação de sentença nos autos originários (ID 246795178), no dia 19/08/2025, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial por SABA SOUTO INCORPORACOES PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA em face de FGR URBANISMO CENTRO-SUL S/A, para: (a) confirmar a tutela de urgência anteriormente concedida, tornando definitiva a rescisão do contrato de promessa de compra e venda referente ao lote da unidade 14-14, no empreendimento Jardins Genebra – Brasília/DF, código de venda no 285, firmado entre as partes; (b) Declarar a nulidade da cláusula de alienação fiduciária e a inaplicabilidade da Lei no 9.514/97 ao caso concreto, em virtude do desvirtuamento do pacto adjeto de alienação fiduciária e da ausência de registro do contrato na matrícula do imóvel, nos termos da fundamentação; (c) Condenar a Ré, FGR URBANISMO CENTRO-SUL S/A, a restituir à Autora, SABA SOUTO INCORPORACOES PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA, o percentual de 75% (setenta e cinco por cento) dos valores efetivamente pagos, que correspondem a R$ 122.058,86 (cento e vinte e dois mil, cinquenta e oito reais e oitenta e seis centavos); (d) Determinar que o valor a ser restituído seja corrigido monetariamente pelos índices previstos no contrato desde cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado desta sentença. Nessa perspectiva, tem-se que a prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão agravada. Perfilhando o mesmo entendimento, trago à colação precedentes desta egrégia Corte: Acórdão 1879303, 07090024420248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 26/6/2024; Acórdão 1878358, 07509795020238070000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 25/6/2024; Acórdão 1873832, 07330691020238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/6/2024, publicado no DJE: 18/6/2024. Portanto, o provimento jurisdicional que põe fim ao processo originário torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse em relação à pretensão de reforma da tutela anteriormente concedida. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 20 de agosto de 2025 às 17:12:26. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora